Tribunal: STF
Processo: HC 82681
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME HEDIONDO. REGIME FECHADO. LEI
8.072/90, ART. 2º, § 1º. CONSTITUCIONALIDADE.
I. - A pena por crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90
 (crime hediondo)
deverá ser cumprida em regime fechado. Inocorrência de
inconstitucionalidade. C.F., art. 5º, XLIII. Precedentes do STF: HC
69.657/SP, Rezek, RTJ 147/598; HC 69.603/SP, Brossard, RTJ 146/611;
HC 69.377/MG, Velloso, "D.J." de 16.4.93; HC 76.991/MG, Velloso,
"D.J." de 14.8.98; HC 81.421/SP, Néri, "D.J." de 15.3.02.
II. - HC indeferido.